Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803416-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0803416-39.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
OLIRIOMAR AUGUSTO PANTOJA MONTEIRO – OAB/PA 19.379

PACIENTE:
SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM – CPF

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0002286-37.2010.8.14.0065

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2°, I e II, CP.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM
, contra ato da Vara Criminal de Xinguara/PA nos autos de n° 0002286-37.2010.814.0045.

Narra a inicial que o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. As alegadas nulidades se sucederam a partir da inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público, nestes termos:

Após, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra o Paciente, que foi recebida pela Autoridade Coatora e fora determinada a citação do réu para responder ao processo. A partir daí que começaria a ilegalidade contra o Paciente.

(...) Após uma consulta na internet, o Paciente ficou sabendo do mandado de prisão pendente de cumprimento contra ele e, constituído este procurador, foi verificada a situação processual e requerido à Autoridade Coatora que revogasse a prisão preventiva do paciente e anulasse o processo desde a citação. Embora o Juízo de 1º Grau tenha revogado a prisão preventiva, negou-se a analisar o pedido de nulidade absoluta da Ação Penal desde a citação.

Em seguida foi expedida guia de Execução Penal, registrada no SEEU sob o nº. 2000093-58.2023.814.0065, cujo Juízo Competente é a Autoridade Coatora, no entanto, ainda pedente de recebimento.

Por isso apresenta-se o presente remédio, para ver sanada a ilegalidade perpetrada contra o Paciente, que foi julgado e condenado sem ter conhecimento da Ação Penal movida contra ele, em desrespeito a nossa legislação e os mais caros princípios constitucionais.

– Petição inicial em habeas corpus

Reputa, por fim, haver nulidade em razão da ausência de citação e de intimação ao paciente, nem mesmo por meio de edital.

In casu, não há qualquer indicativo de que o Paciente tenha conhecimento da ação penal, que culminou na sua condenação, em evidente violação do princípio do contraditório. O Paciente jamais compareceu a qualquer ato do processo ou constituiu advogado de sua confiança, o que poderia, como já dito, suprir a nulidade. O constrangimento ilegal é gritante; e o prejuízo, evidente.

– Petição inicial em habeas corpus

No mérito, pleiteia seja concedida a ordem para declarar a nulidade do processo de origem desde a citação inicial.

No ID 18546545, a liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 18468797.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, ante o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

In casu, a condenação transitou em julgado, assim a matéria suscitada no presente habeas corpus deveria ter sido tratada em sede de revisão criminal.

Consta nos autos, também, que o paciente foi ouvido perante a autoridade policial, foi denunciado, no entanto, não foi citado, pois não foi encontrado pelo oficial de justiça, no endereço indicado, eis que estava em liberdade, diante disso, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação.

(...)
No caso concreto, o paciente teve o contraditório e a ampla defesa assegurados, uma vez que foi nomeado defensor dativo que atuou efetivamente no processo, estando presente em todos os atos processuais, comparecendo à audiência e apresentando alegações finais.

Assim, não se constata ausência de defesa em hipótese na qual o paciente esteve durante todo o processo assistido inicialmente pela Defensoria Pública e após, na ausência desta, por Defensor Público.

Outrossim, destaca-se, segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

– Parecer MPPA, 18662221

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que impossibilitado o conhecimento da impetração, haja vista se tratar de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de instrumento diverso – neste caso, a revisão criminal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que [n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

3. "[A] impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

4. Ademais, não exsurgiu flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque, conforme se extrai da incoativa, "guardas municipais efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos quando se depararam com dois indivíduos que, ao avistarem a viatura, saíram correndo por um matagal ali existente. Em perseguição, os referidos guardas conseguiram deter o ora denunciado, sendo que encontraram na bermuda por ele vestida sob a calça, vinte reais em dinheiro e um 'pino' de cocaína" (e-STJ fl. 61). Dessarte, houve fundadas razões para a pronta atuação da Guarda Civil, que flagrou o ora paciente e outro indivíduo empreendendo fuga após avistarem a viatura policial, rumo a um matagal próximo.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 846.367/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Contudo, passo a analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Quanto ao alegado desconhecimento do paciente a respeito da ação penal, verifico que o ID 18410052

registra o encaminhamento de SILVANEI DOS SANTOS MILHOMEM à autoridade policial na fase de inquérito, tendo se evadido posteriormente.

Conforme apurado, no dia e hora da ação criminosa, o denunciado, Silvanei dos Santos Milhomem e seu comparsa, surpreenderam a vítima e seu esposo chegando em casa, os abordou roubando-lhe a motocicleta, ameaçando-a de morte com uso de arma de fogo.

De posse da res furtiva, o denunciado empreendeu fuga, tendo a vítima acionado a polícia local, que não logrou êxito em prender o acusado e seu comparsa.

Passados alguns dias, o denunciado foi autuado em flagrante delito e conduzido até a Unidade Policial desta cidade de Xinguara, junto com a res furtiva, de outro assalto por ele cometido, tendo a vítima o reconhecido através de um programa policial local, que mostrou imagens do denunciado.

Em sede policial, o denunciado não confessou o assalto praticado contra a vítima, se resguardando a assumir apenas o roubo pelo qual fora preso em flagrante delito, não conseguindo explicar a razão de ter sido reconhecido pela vítima.

– Denúncia.

Verifico assim, da análise da documentação acostada, que não subsiste a alegação de que o paciente desconhecia o feito que sobre si corria, tendo em vista que foi confrontado com os fatos antes das supostas nulidades sobre as quais discorre nesta oportunidade.

Assim, tem-se que o contraditório foi garantido, não havendo deficiência técnica da defesa prestada ou demonstração de prejuízo capaz de ensejar nulidade a ser reconhecida nesta oportunidade, de ofício

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024